Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 60379795). Brasília, 12 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR